Tribunal: TJMT
Processo: 0057812-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057812-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA ASSUNCAO NUNES ALMEIDA - CPF: 011.898.491-86 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 000.228.731-55 (APELADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (APELANTE), FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR - CPF: 280.188.468-55 (ADVOGADO), EDUARDO PEDROSA MASSAD - CPF: 262.948.378-98 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A. (APELANTE), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 000.228.731-55 (APELANTE), SOLANGE APARECIDA ASSUNCAO NUNES ALMEIDA - CPF: 011.898.491-86 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (APELADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RAIRA MEIRE DE SOUZA PORTO - CPF: 107.927.377-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA –
DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES
–
INCONFORMISMO DA CORRETORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA NO CONTRATO DE CORRETAGEM É DIVERSA DA FIRMADA ENTRE
O
PROMITENTE COMPRADOR E
O
PROMITENTE VENDEDOR DO
IMÓVEL
, DE MODO QUE A RESPONSABILIDADE DA CORRETORA ESTÁ LIMITADA À EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM,
O
QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE EM TELA –
ARTIGOS

722
E
725
DO
CÓDIGO

CIVIL
– REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA
PARA O FIM DE RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE E JULGAR EXTINTO
O
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
–
RECURSO REEXAMINADO – ACORDÃO MODIFICADO COM AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS – APELO
PROVIDO.

“
Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente"
(STJ - AgInt no REsp: 1901551 SP 2019/0108697-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023).

Preliminar acolhida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0057812-40.2013.8.11.0041

APELANTE:

GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

APELADOS:

SOLANGE APARECIDA ASSUNÇÃO NUNES ALMEIDA, FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA E GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da
ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição de valores
ajuizada por
SOLANGE APARECIDA ASSUNÇÃO NUNES ALMEIDA
e
FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA
em face de
GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e da ora apelante,
que
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral
,
cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“
a)
DECLARAR
rescindido o contrato entabulado entre as partes e condenar as

requeridas à restituição dos valores pagos (integral), devidamente corrigida pelo INPC a partir do

desembolso de cada prestação paga, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, incluindo-se as parcelas pagas a título da “TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA”, a partir de janeiro a

junho/2012, na forma simples.

b)
CONDENAR
as demandadas a indenizarem a parte autora pelos
Lucros

cessantes
a título de pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel no importe

de R$ 400,00 por mês no período de janeiro/2012 a junho/2012, acrescidos de juros de mora de 1%

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo

prejuízo.

c)
Determinar
às requeridas, que tomem as providências para retirar do nome das

requerentes qualquer inscrição existente perante os órgãos de defesa do consumidor quanto à

eventuais débitos do contrato em discussão nestes autos, dando baixa em eventuais débitos de IPTU,

taxas condominiais ou outros que sejam de responsabilidade das requeridas.

Condeno
as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem

como ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da

condenação, face ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC”
(sic).

Inconformada, a apelante aponta que
não foi parte integrante do contrato de compromisso de compra e venda
do imóvel, não tendo

qualquer ingerência sobre ele, uma vez que foi mera intermediadora do negócio, na

condição de corretora imobiliária.

Sustenta que, diferente do que constou na sentença,

importante destacar o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de

que a corretora imobiliária não faz parte da mesma cadeia de produção que a

Incorporadora, pelo que, por óbvio, não possui legitimidade para responder pelo

inadimplemento desta última quanto ao prazo de entrega da obra.

Alega, ainda, que não faz parte do grupo econômico no qual estão inseridas as corrés na presente demanda, sendo pessoa jurídica autônoma e excluída dessa relação societária, inexistindo provas nos autos que justifiquem a solidariedade por tal fundamento.

Por tal razão, não pode responder pelo eventual descumprimento das obrigações assumidas pelo promitente comprador ou vendedor no ajuste, tampouco pela devolução de valores pagos em decorrência de ato ilícito de outrem.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, no sentido de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, na forma do
artigo 485, VI, do CPC (Id.
112267283).

Contrarrazões ofertadas no Id 112267288, onde os apelados defendem que deve ser afastada a suscitada ilegitimidade de parte, posto que a empresa participou da cadeia de consumo, sendo, pois, a sua responsabilidade solidária, motivo pelo qual pede pelo desprovimento do recurso.

Em julgamento datado de 23/08/2023, este Colegiado, por unanimidade, desproveu o recuso interposto pela recorrente (Id. 180225754), sendo opostos aclaratórios, os quais foram acolhidos em parte, sem efeito infringente, tão somente para
determinar a redistribuição dos honorários advocatícios arbitrados na origem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante,
sendo desafiado por meio de Recurso Especial (Id. 190525174).

A Corte Superior, por decisão do Ministro Marco Buzzi, deu parcial provimento ao recurso especial, cassando o acórdão recorrido e determinando o retorno à Corte de origem para novo julgamento conforme fundamentação (Id. 231660662).

Na peça Id. 240106655, a parte interessada recorrente se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, p
ara melhor compreensão do caso, trago à baila os fatos, e
a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida constante no Id 112267266,

in verbis
:

“Trata-se de Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Restituição de Valores e Antecipação de Tutela ajuizada por Solange Aparecida Assunção Nunes Almeida e Francis Roberto de Souza Almeida em desfavor GOLDFARB Incorporações LTDA. e Avance Negócios Imobiliários S.A., todos devidamente qualificados, alegando que firmou contrato com a parte ré para aquisição do imóvel localizado no Residencial Valencia (Unidade 31, Torre 01), Loteamento Parque das Nações, nesta Capital, com prazo de entrega para junho/2011, o qual não foi cumprido, causando-lhes diversos prejuízos.

Asseveram que o valor do imóvel, fixado no Contrato Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel firmado entre as partes é de R$ 99.009,00, fixando-se a data da entrega das chaves para junho/2011, admitida a dilação do prazo por 180 dias (dez/2011), contudo, a conclusão da obra se deu em julho/2012.

Alegam que, como moram de aluguel e que firmaram contrato de locação até agosto/2011, acreditando que sua casa seria entregue até tal data. Acrescentam que em agosto/2011 se viram obrigados a assumir o financiamento do saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal, passando durante um ano pagando o financiamento, saldo remanescente perante a construtora e o aluguel. Para complicar mais ainda, em fevereiro/2012, foram encaminhados boletos de IPTU e de taxa condominial.

Diante disso, os pagamentos extrapolaram o planejamento familiar e o adimplemento das prestações se tornou insustentável. Tentaram negociar com as requeridas, mas totalmente infrutíferas. Assim sendo, como não houve acordo com as requeridas, deixaram de cumprir as obrigações assumidas e requerem a resolução dos contratos firmados – com as requeridas e com a CEF - e a devolução do valor investido.

Requerem liminarmente que seja declarada a rescisão contratual pelo atraso da entrega do imóvel, autorizando a alienação, fazendo cessar as cobranças decorrentes dos contratos, do IPTU e das taxas condominiais. Requer, ainda, a devolução dos valores investidos. No mérito pugna pela responsabilização das reclamadas pelos danos causados, com a rescisão contratual, com aplicação da penalidade contratual e condenando-se as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no valor de 0,8% ao mês sobre o valor do contrato; ressarcimento de R$ 600,00 por mês referente ao aluguel; pagamento das despesas suportadas pelas requerentes em decorrência aos contratos; restituição do valor do registro em cartório no montante de R$ 1.732,61 e do ITBI, taxa condominiais e IPTU; Possibilitar a rescisão pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel; revisão da cláusula 5.5 que estabelece o montante de 20% sobre o valor do contrato em caso de rescisão por culpa dos requerentes imputando-se as requeridos o pagamento da referida multa; devolução em dobro do valor pago à título de juros de obra e concernente à corretagem (R$4.493,88); desconstituição da personalidade jurídica das requeridas a fim de garantir o pagamento da condenação; Condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Análise do pedido liminar postergado para após a contestação (fl. 88- Id.38473903).

Contestação da requerida Avance Negócios Imobiliários Ltda (fl. 91- Id.38473903), alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva vez que não tem qualquer vínculo com as requeridas. Que fora responsável pela corretagem e não pelos atos praticados após isso. No mérito afirma que prescreveu o prazo para requerer a devolução dos valores gastos è título de corretagem, vez que a aquisição se deu em 08/12/2009 e a ação fora protocolizada em 16/12/2013. Que as cobranças dos valores de corretagem não se demonstram ilegais e dessa forma não cabe a devolução e dobro. Defende que não há solidariedade entre as rés. Pugna pela improcedência dos pedidos.

A ré GOLDFARB PDG 3 Incorporações Ltda. também apresenta defesa (fl. 141-id.39473904), levantando preliminar de ilegitimidade passiva para responder pelo pedido de restituição em dobro das taxas de evolução de obra, referente ao contrato firmado com a CEF e concernente à comissão de corretagem pago a terceiros. No mérito defende a ausência dos requisitos para configuração da repetição de indébito no que se refere à taxa de corretagem e evolução da obra. Discorre sobre a legalidade contratual e da inexistência de desiquilíbrio contratual; que não houve atraso na entrega da obra; que a multa moratória restou restringida a 2% sobre o valor da prestação vencida. Não há como mudar o sentido das cláusulas; que não houve a prática de ato ilícito capaz de gerar indenização; que não há como rescindir o contrato sob pena de locupletamento indevido. Requer a improcedência do pedido autoral, condenando-se os requeridos ao pagamento das verbas de sucumbência.

Impugnação no arquivo na fl. 201-Id.39473907.

No arquivo de fl. 222-Id.39473907 consta intimação das partes quanto a produção de provas ou eventual composição entre as partes. As requeridas pugnam pelo julgamento antecipado da lide e os reclamantes demonstram a intenção de conciliação.

No arquivo de fl. 229-Id.39473907 fora determinada a manifestação das requeridas acerca da conciliação, sendo que a requerida Goldenfarb manifestou seu desinteresse.

O processo foi suspenso em razão da controvérsia repetitiva (tema 938).

A parte ré GOLDFARB PDG 3 Incorporações Ltda. peticiona requerendo a suspensão ou extinção do processo por se encontrar em recuperação judicial (fl. 249 - Id. 39473909)”

Acrescenta-se que a sentença proferida
julgou parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“
a)
DECLARAR
rescindido o contrato entabulado entre as partes e condenar as

requeridas à restituição dos valores pagos (integral), devidamente corrigida pelo INPC a partir do

desembolso de cada prestação paga, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, incluindo-se as parcelas pagas a título da “TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA”, a partir de janeiro a

junho/2012, na forma simples.

b)
CONDENAR
as demandadas a indenizarem a parte autora pelos
Lucros

cessantes
a título de pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel no importe

de R$ 400,00 por mês no período de janeiro/2012 a junho/2012, acrescidos de juros de mora de 1%

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo

prejuízo.

c)
Determinar
às requeridas, que tomem as providências para retirar do nome das

requerentes qualquer inscrição existente perante os órgãos de defesa do consumidor quanto à

eventuais débitos do contrato em discussão nestes autos, dando baixa em eventuais débitos de IPTU,

taxas condominiais ou outros que sejam de responsabilidade das requeridas.

Condeno
as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem

como ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da

condenação, face ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC”
(sic).

Em sede de apelação, a corretora-apelante aponta que
não foi parte integrante do contrato de compromisso de compra e venda
do imóvel, não tendo

qualquer ingerência sobre ele, uma vez que foi mera intermediadora do negócio, na

condição de corretora imobiliária.

Sustenta que, diferente do que constou na sentença,

importante destacar o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de

que a corretora imobiliária não faz parte da mesma cadeia de produção que a

Incorporadora, pelo que, por óbvio, não possui legitimidade para responder pelo

inadimplemento desta última quanto ao prazo de entrega da obra.

Alega, ainda, que não faz parte do grupo econômico no qual estão inseridas as corrés na presente demanda, sendo pessoa jurídica autônoma e excluída dessa relação societária, inexistindo provas nos autos que justifiquem a solidariedade por tal fundamento.

Por tal razão, entende que não pode responder pelo eventual descumprimento das obrigações assumidas pelo promitente comprador ou vendedor no ajuste, tampouco pela devolução de valores pagos em decorrência de ato ilícito de outrem.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, no sentido de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, na forma do
artigo 485, VI, do CPC (Id.
112267283).

Pois bem.
O propósito recursal é definir se há legitimidade passiva da
corretora
de
imóveis
que intermediou o contrato de compra e venda que ora se rescinde em razão do descumprimento
contratual
.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ao contrato de compromisso de compra e venda são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, com exceção da tese firmada no Tema 1.095 do STJ, e, consequentemente, a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo é corolário da sua aplicação à relação jurídica base.

Por sua vez, o artigo 722 do Código Civil, assim define o contrato de corretagem:
"uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas"
.

Já o artigo 725 do mesmo diploma preleciona que "
A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes"
.

Como se vê, a relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa da firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, visto que a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor, assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, que é a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda, ressalvada a previsão contratual em contrário.

Sendo assim, a responsabilidade da ora apelante está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem,
o que não se verifica na hipótese em tela
, visto que não pode ser incluída na cadeia de fornecimento do contrato de compra e venda do imóvel.

No caso em comento, não se verificam distorções na relação jurídica de corretagem, como o envolvimento da corretora na construção e incorporação do imóvel, capaz de afastar o entendimento acima e viabilizar o reconhecimento da sua responsabilidade solidária, razão pela qual é inviável condená-la a devolver os valores pagos pelos promitentes compradores, aqui recorridos.

Cabe à promitente vendedora arcar com eventuais valores pagos a título de corretagem, já que o contrato foi resolvido por culpa dela e está dentro do risco de sua atividade, que não pode ser imputada à corretora, pois sua responsabilidade está associada ao serviço por ela ofertado, qual seja, o de aproximar as partes interessadas no contrato de compra e venda, prestando ao cliente as informações necessárias sobre o negócio jurídico a ser celebrado.

Dessa forma, ausente a comprovação de falha na prestação do serviço de corretagem, bem como de prova da participação da corretora no empreendimento imobiliário, torna-se inviável a condenação da ora apelante a devolver os valores pagos pela parte autora recorrida, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE IMÓVEIS RECONHECIDA NA SENTENÇA
- RECURSO DO AUTOR – ALEGADA LEGITIMIDADE DA CORRETORA E PEDIDO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL – TESES REJEITADAS – RECURSO DA CONSTRUTORA - DESERÇÃO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA PROMITENTE COMPRADORA NÃO CONHECIDO.
De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há responsabilidade solidária entre a construtora e a corretora quanto à demora na entrega de imóvel adquirido na planta, já que as atividades da segunda não consistem na incorporação e/ou construção do imóvel.
Se não há prova do nexo de causalidade entre as despesas com combustível e o atraso da obra, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dessa verba. Não se conhece do Recurso de Apelação quando, intimada, a Recorrente deixa de recolher o preparo recursal.”
(TJ-MT - AC: 10005295220198110002, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA/APELANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a responsabilidade da corretora de imóveis está relacionada ao serviço por ela exercido, ou seja, o de aproximar as partes interessadas na compra e venda de imóveis, prestando as informações necessárias sobre o negócio. 2 - Eventual falha ou inadimplemento na prestação do serviço relacionado ao imóvel em si, em regra, não podem ser imputados à corretora, por extrapolar os limites do serviço por ela prestado, salvo nos casos em que (a) há falha na prestação dos serviços de corretagem, (b) há envolvimento nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou (c) integra a corretora o mesmo grupo econômico das empresas responsáveis pela obra.
3 - Não foi imputada qualquer falha na prestação do serviço de corretagem ou circunstância excepcional que justificasse a responsabilização da corretora pelo atraso na entrega do imóvel, restando caracterizada sua a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. 4 - Preliminar acolhida. Honorários advocatícios sucumbenciais.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007468-52.2012.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4a Câmara Cível)

“Apelação cível.
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de procedência. Ilegitimidade passiva das corrés administradora e comercializadora. Apelo do autor. Corretora que não responde pela devolução dos valores pagos pelo preço do imóvel. Ilegitimidade caracterizada
. Corré administradora que foi incluída no polo passivo da ação apenas por fazer parte do grupo econômico da promitente vendedora, não estando clara eventual participação na cadeia de fornecimento da unidade imobiliária. Extinção do feito em relação às corrés WAM e Natos mantida. Apelação não provida.”
(TJ-SP - AC: 10327416720228260564 São Bernardo do Campo, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 31/10/2023, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERMEDIADORA/CORRETORA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARTE NÃO INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. STJ.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. MULTA INCOMPORTÁVEL. 1. Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente. 2. Inexistindo cobrança de comissão corretagem, explícita ou disfarçada, impõe-se a correção da sentença vergastada a fim de afastar a restituição determinada sobre o referido encargo. 3. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-GO - AC: 56287817820218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante o exposto, em
REJULGAMENTO
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida
GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
, e, via de consequência, extinguir o feito, sem resolução de mérito, com relação a ela, nos termos do artigo
485
,
VI,
do
CPC
.

Por conseguinte, condeno a parte autora na verba honorária devida ao patrono da parte requerida apelante, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, observada eventualmente a regra de transição do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024